Tribunal: TJDFT
Processo: 0068440-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ruth Gomes Ferreira Freire e Gustavo Henrique Ferreira Freire, viúva e filho do autor da ação, respectivamente, comunicam o falecimento desse, ocorrido em 29.1.15, e pedem habilitação no processo. Pretendem, ainda, seja apresentada planilha atualizada do débito pelo devedor para que possam se manifestar sobre eventual adesão ao acordo (IDs 14303424 e 15741572). Falecido o autor da ação (ID 14303432) e já encerrado o inventário (autos n. 2015.01.1.026508-5, ID 14687463, p. 4), retifique-se o polo ativo, para constar os herdeiros do falecido, cadastrando também a advogada que os patrocina. Quanto ao pedido de atualização do débito para possível acordo entre as partes, foi homologado pelo Plenário do c. STF acordo coletivo para pagamento, pelos bancos, dos expurgos inflacionários da caderneta de poupança (ADPF n. 165/DF). O em. Ministro Gilmar Mendes, em 7.4.20, prorrogou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, sobre a questão, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.20 - data em que homologado aditivo ao acordo coletivo (RE 632212/SP). Eventual acordo deve ser feito diretamente pelas partes em plataforma digital criada para essa finalidade, seguindo os parâmetros do acordo coletivo homologado, sem intervenção judicial. Persistem as decisões nos REs 591797/SP, 626307/SP e 632212/SP (em que se reconheceu a existência de repercussão geral), que determinaram a suspensão de todos os processos que se encontram em fase de recurso até o julgamento do mérito dos recursos extraordinários. Na hipótese, o processo aguarda julgamento de recurso do réu da sentença que julgou procedente, em parte, a ação -- em que se discute a correção monetária em depósitos de cadernetas de poupanças decorrentes do Plano Collor I (ID 12379464). Está o processo em fase de recurso. Deve permanecer suspenso até o julgamento da controvérsia pelo c. STF. Intimem-se.